Tribunal: STF
Processo: ARE 1419884
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA RG Nº 170. JUSTIÇA FEDERAL. ÓRGÃO COLEGIADO COMPOSTO POR JUIZ FEDERAL CONVOCADO. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS. CABIMENTO SOMENTE APÓS DESCUMPRIMENTO. Embora possível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento da obrigação de fazer, nas demandas previdenciárias o procedimento de praxe é a intimação do INSS para que implante o benefício concedido judicialmente, viabilizando assim a chamada "execução invertida.” (e-doc. 46).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao art. 107 da CRFB. Sustenta a nulidade do acórdão recorrido em decorrência de irregularidade na composição do órgão julgador, porquanto integrado por magistrado que, “ainda que ostente a condição de juiz federal, não foi nomeado pelo Presidente da República” como previsto no dispositivo constitucional indicado (e-doc. 85, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    3. O único objeto do recurso extraordinário interposto neste processo é a alegada violação ao art. 107 da CRFB, sob o fundamento de que o Relator no Colegiado de origem “não foi nomeado pelo Presidente da República”.



    4. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 597.133-RG/RS, Tema RG nº 170, assentou o entendimento quanto à constitucionalidade da convocação de juízes federais para compor órgão colegiado de segundo grau. Confiram a ementa do citado precedente:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES FEDERAIS CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    I - Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão composto majoritariamente por juízes convocados, autorizado no âmbito da Justiça Federal pela Lei 9.788/1999.



    II - Colegiado constituído por magistrados togados, integrantes da Justiça Federal, e a quem a distribuição de processos é feita aleatoriamente.



    III - Julgamentos realizados com estrita observância do princípio da publicidade, bem como do direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.



    IV - Recurso extraordinário desprovido.” 



    (RE nº 597.133-RG/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 17/11/2010, p. 06/04/2011; grifos acrescidos).



    5. Também neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO POR TURMA JULGADORA INTEGRADA POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL INOCORRENTE. TEMA 170 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não viola o postulado constitucional do juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado integrado por Juízes de primeiro grau. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 597.133, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.04.2011, Tema 170 da sistemática da repercussão geral, decidiu que inexiste violação ao princípio do juiz natural o julgamento de apelação por órgão colegiado composto por juízes convocados.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.266.362-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/02/202021, p. 03/05/2021; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator